Tribunal: TCU
Processo: 003.485/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5064/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.485/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dayane Gonsalo Furtado (XXX.298.054-XX); Flavia Gheller Schaidhauer (XXX.907.320-XX); Geovane Leo Souza e Souza do Nascimento (XXX.987.347-XX); Juliana Koerich Laureano (XXX.203.539-XX); Lidia Aparecida Monteiro Cruz (XXX.409.507-XX); Marcio Medeiros de Fazio (XXX.746.297-XX); Mariana Guarana Macedo Moura (XXX.174.157-XX); Moadir Matias de Souza (XXX.075.473-XX); Vaniely Kaliny Pinheiro de Queiroz (XXX.235.814-XX); Wanuska Santiago Fernandes Julio (XXX.054.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.